Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713247-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA. – EPP em face da decisão ID origem 230677730, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0018936-27.2016.8.07.0007, movida por LUIS SÉRGIO ALVES DE ANDRADE, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação à penhora de valores a receber formulada pela pessoa jurídica executada, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP ao ID 227024874, sob o argumento de que a penhora deferida no rosto dos autos 0708776-87.2021.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, comprometeria diretamente a administração financeira da clínica, dificultando o cumprimento de obrigações fiscais, trabalhistas e contratuais. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 225961313. Decido. Nos termos do disposto no artigo 866, § 1o, do Código de Processo Civil, é admissível a penhora de percentual do faturamento de empresa, desde que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. No caso vertente, entretanto, cumpre destacar que a decisão de ID 226015760 refere-se à penhora no rosto dos autos, modalidade que recai sobre direitos eventuais e futuros, tratando-se, portanto, de mera expectativa de crédito a ser recebido pela parte executada naquele feito. Outrossim, é ônus do executado demonstrar que os valores penhorados possuem natureza impenhorável ou que a constrição impõe óbice insuperável ao regular funcionamento da atividade empresarial. A respeito, destaco o seguinte julgado: [...] No caso concreto, ausente qualquer comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável ou que a penhora impõe risco à continuidade da atividade empresarial, inexiste fundamento para a liberação dos valores, devendo ser mantida a constrição para garantir a satisfação do crédito exequendo. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Aguarde-se a comunicação do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF acerca da existência de valores passíveis de destinação para esta execução, visando a quitação do débito. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação do credor, ficará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, do CPC, durante o qual também restará suspensa a prescrição, independentemente de nova intimação. Findo o prazo de suspensão sem novas diligências ou impulsionamento pela parte exequente, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se. (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante alega que os valores bloqueados são utilizados exclusivamente para pagamento de salários, medicamentos, insumos médicos, impostos e fornecedores e que a retenção integral do faturamento inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, afetando diretamente pacientes internados e funcionários. Sustenta que as verbas têm natureza alimentar e operacional, sendo impenhoráveis, bem ainda que a execução deve ocorrer pela forma menos gravosa ao devedor. Ao final, formula os seguintes pedidos: [...] a) a concessão de efeito suspensivo da r. decisão agravada ao presente recurso, determinando-se imediatamente a suspensão da penhora e desbloqueio dos valores com a imediata devolução para que a agravante possa cumprir com suas obrigações como pagamento de salários, medicamentos, insumos, impostos, etc.; [...] c) seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando-se a respeitável decisão agravada para revogar integralmente a penhora determinada nos autos do processo n. 0708776-87.2021.8.07.0018, com a liberação definitiva do montante de sua plena titularidade, visto que o mesmo serve exclusivamente para o funcionamento da clínica e, portanto, sua retenção irá implicar na falência da sociedade empresária, bem como colocando em risco o atendimento aos pacientes internados e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833 do CPC; d) Subsidiariamente, caso mantida a penhora, que esta incida sobre um percentual reduzido dos valores da agravante, limitado a 5% (cinco por cento) dos valores recebidos mensalmente, de forma a não inviabilizar suas operações e assegurar a continuidade dos serviços prestados. [...] Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão na qual o Juízo de 1o Grau rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos realizada nos autos do Processo n. 0708776-87.2021.8.07.0018. Vale registrar que a constrição foi determinada na decisão ID origem 226015760, prolatada em 14/2/2025, nos seguintes termos: Por ora, atentando-se para o fato de que a penhora no rosto dos autos recai sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, cuida-se de mera expectativa de que a parte executada receba algum crédito naquele feito, nada obsta sejam feitas outras penhoras a fim de garantir a satisfação do crédito. Dentro disso, defiro o pedido de penhora no rosto do processo no 0708776-87.2021.8.07.0018, em trâmite no juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 5.175.990,71 (ID 225960987) com os respectivos acréscimos financeiros. Oficie-se. Aguarde-se a vinda do termo de penhora para os autos. [...] Em consulta aos autos supracitados, verifiquei que se trata de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, nos quais a ora agravante executa crédito decorrente da sentença prolatada em Ação Monitória, ajuizada em face do Distrito Federal, cuja parte dispositiva foi assim redigida: [...] Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos à monitória e, em consequência, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido monitório para condenar o DF ao pagamento das diárias de internação da paciente na clínica autora (354 diárias), conforme extrato de ID 108254395, cujos critérios adotados devem ser os mesmos para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (Tema 1033 do STF), com correção monetária desde os procedimentos realizados, pelo IPCA-E, e juros de mora desde a citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Em razão da sucumbência mínimo do autor, condeno o DF ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil. Em que pese a isenção de custas processuais atribuída ao DF, as custas iniciais adiantadas pelo autor devem ser ressarcidas pelo ente público. [...] A sentença foi reformada apenas para assegurar à ora agravante o pagamento independentemente de precatório (acórdão n. 1629679). Assim, como visto, o débito reconhecido refere-se a ressarcimento, pelo Distrito Federal, de despesas com internação em clínica particular por força de decisão judicial. A questão em discussão consiste em verificar se a constrição recaiu sobre montante impenhorável. Acerca da penhora, o Diploma Processual Civil fixou diversas regras, cabendo destacar as seguintes: Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Art. 834. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. [...] Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. § 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. [...] Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. § 1o O exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 (dez) dias contado da realização da penhora. § 2o A sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens. [...] Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. [...] Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. [...] (Grifou-se). Como visto, o CPC admite a penhora do faturamento da empresa e de créditos recebíveis, entre outras verbas. Há discussão se a penhora de recebíveis de créditos decorrentes de prestação dos serviços empresariais configura, na verdade, penhora de faturamento. De toda sorte, independentemente da natureza da verba, entendo que a constrição deve observar a forma menos onerosa para o executado para não comprometer a continuidade das atividades, sem descuidar da efetividade para a satisfação do crédito, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes e a observância aos postulados da conservação da empresa, bem ainda da efetividade e da menor onerosidade da execução. E, na hipótese, entendo que a agravante não comprou que a penhora inviabilizará as suas atividades, pois se limitou a juntar boletos de débitos perante a Receita Federal por ocasião da impugnação (IDs origem 227024874, 227024878 e 227024879), deixando de apresentar documentos que demonstrassem balanços patrimoniais e fluxos de caixa. Assim, sem descurar da possibilidade de rever esse entendimento quando do exame do mérito, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator